Tribunal: TJDFT
Processo: 0703257-15.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE CNH. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o desbloqueio da Carteira Nacional de Habilitação da autora e, por fim, a anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Contrarrazões apresentadas, id. 80978469. Preparo devidamente recolhido, id. 79451507.
II. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão "que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública." Assim, conheço do presente recurso.
III. Por ocasião da prolação da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que: “Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento do agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, dessa forma não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a concessão de antecipação de tutela, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito da demanda, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ademais, o agravante não logrou demonstrar o periculum in mora do seu alegado direito, nem evidências de possível ocorrência de dano de difícil reparação. Ante todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos nos arts. 300 e 995 do CPC, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se à origem.”
IV. Após a regular tramitação do recurso, não foram apresentados argumentos capazes de afastar a conclusão adotada acerca da ausência de demonstração da probabilidade do direito.
V. Agravo de instrumento CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
VI. Sem honorários ante o teor da Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.